Tribunal: TJES
Processo: 5002732-51.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002732-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WESLEY SILVA SOUZA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. PRODUTO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 E TEMA 1234 DO STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16947675 ) opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Embargante) contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16829260), que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a obrigação de fornecimento do medicamento ao Embargado, WESLEY SILVA SOUZA.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre a aplicação do Tema 500 do STF em relação ao medicamento pleiteado, que é desprovido de registro sanitário na ANVISA como medicamento, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Sustenta, ainda, que o acórdão não considerou que, conforme o Tema 1234 do STF, a competência para ações que tratam de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA é da Justiça Federal, devendo a ação ser proposta em face da União. Alega também que o caso dos autos se enquadra nos critérios fixados pelo STF no Tema 500 para atrair a competência da Justiça Federal, o que configura uma omissão indireta do acórdão. Assevera, por fim, que há uma nítida intenção de prequestionamento e sucessivamente, requer a aplicação dos precedentes obrigatórios dos temas 6 e 1234 e súmulas vinculantes 60 e 61 do STF.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica.

5. No caso dos autos, o pleito dos aclaratórios merece acolhimento com o fito de aplicar os seus efeitos infringentes no que tange à competência da Justiça Federal no caso. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 da Repercussão Geral, fixou entendimento vinculante sobre a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e a respectiva competência jurisdicional. Ficou estabelecido que, nas demandas pleiteando medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, ou cujo custo unitário ou global seja elevado, a União deve, necessariamente, compor o polo passivo da lide. In casu, o produto pleiteado (Canabidiol - USA HEMP CBD) para o tratamento de Doença de Huntington (Correia de Huntington), nos moldes prescritos, não possui registro como medicamento na ANVISA, contando apenas com autorização para importação/comercialização, o que o enquadra nos critérios de excepcionalidade fixados pela Suprema Corte.

6. Nesse sentido, sendo o fármaco desprovido de registro sanitário padrão e não incorporado às políticas públicas do SUS para a patologia em questão, exsurge o interesse jurídico direto da União. A ausência do ente federal no polo passivo impede a análise adequada dos requisitos fixados nos Temas 6, 500 e 1.161 do STF, notadamente a incapacidade financeira, a imprescindibilidade clínica e a inexistência de substituto terapêutico eficaz incorporado, análise esta que compete, por força constitucional, à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88).

7. Necessário ressaltar a manutenção dos efeitos da sentença, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, uma vez que a decisão proferida pelo Magistrado a quo, naquele momento, possui natureza de tutela de urgência visto que existe, no dispositivo, a expressa retificação da decisão de ID nº 15369505. Assim, sua manutenção é devida até nova manifestação do Juízo competente.

8
.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Espírito Santo para, sanando a omissão apontada e conferindo-lhes efeitos infringentes,
REFORMAR O ACÓRDÃO
recorrido nos termos da fundamentação, julgando parcialmente procedente o recurso inominado outrora interposto (ID 15369522) para reconhecer a
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
da Justiça Estadual,
preservando-se, contudo, os efeitos da tutela de urgência deferida em sentença até nova deliberação do juízo federal competente (art. 64, § 4º, do CPC).
Restando afastada a condenação em custas e honorários tendo em vista o acolhimento parcial do pleito.

9. Sem custas e honorários

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)